Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709061-79.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DOMINGOS DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. I – Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II – Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, a autora não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que a constituição da mora ocorreu de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor, por aplicação simples da regra dies interpellat pro homine, situação em que a lex ou dies assumem o papel de intimação. Afirma, ainda, que enviou a correspondência para o endereço que constava no contrato, mas o devedor se ausentou reiteradas vezes. Defende que se afigura legal e regular a notificação apresentada para fins de comprovação da mora, seja porque o inadimplemento não chegou a ser negado, seja porque a carta registrada, com aviso de recebimento, foi corretamente direcionada ao endereço anotado no contrato, contudo, não foi entregue por circunstância alheia à vontade do credor, qual seja, ausência do devedor nas três vezes em que o agente dos Correios lá compareceu. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Intimada, a apelante-autora limitou-se a defender a validade da notificação juntada à inicial e reiterar o deferimento da liminar, assim como requereu prazo suplementar de 30 dias para cumprimento da determinação (id. 38457924). O MM. Juiz indeferiu os requerimentos (id. 38457925). Posteriormente, foi certificado pela Secretaria o transcurso do prazo in albis para emenda da inicial (id. 38457927). Desta forma, foi proferida a r. sentença (id. 38457928) [...] Da análise dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada pelo Correio para o endereço constante do contrato, no entanto, não foi entregue, com a informação “ausente” (id. 38457918, pág. 2). Assim, o apelado-réu não foi constituído em mora, pois, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço do devedor indicado no contrato, o que não ocorreu. Logo, a exigência legal não foi observada, por isso, a alegação da apelante-autora de que cumpriu os requisitos da petição inicial previstos no art. 320 do CPC e no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, não procede [...] Desse modo, facultada a emenda e não cumprida a determinação pela autora, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial, tal como procedeu o MM. Juiz na r. sentença recorrida” (ID. 39312241). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Para rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/10/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016